Tribunal: TJDFT
Processo: 0740258-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0740258-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO MARQUES BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: PABILA PAMELA SOBRINHO BARBOSA AGRAVADO: ANTONIO DOS ANJOS JOSE COIMBRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de ANTONIO MARQUES BARBOSA contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao DETRAN, determinando a transferência do veículo VW/PASSAT, cor branca, ano melo/fabricação: 1986, placa: GMJ5298. Alega que a obrigação é impossível de ser cumprida, tendo em vista que não é conhecido o paradeiro do veículo. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a revisão da decisão para que seja determinada a transferência do bem para o Espólio, pelo DETRAN. É o relato do necessário. Decido. Dispensado o preparo. Gratuidade de justiça concedida. Conheço do recurso nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Pelo que se infere da análise dos autos e da alegação da parte agravante, a despeito da determinação emanada pelo juízo de origem para que seja efetuada a transferência do veículo, é desconhecido o paradeiro do bem, tornando-se obrigação impossível de ser cumprida. Portanto, presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano de difícil reparação, uma vez que há advertência de pena de multa em caso de descumprimento da decisão, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões e para disponibilizar os boletos para quitação dos débitos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora